Tribunal: STJ
Processo: 0115678-62.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740278 - CE (2024
/0338565-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CRISTIANO PACCIORI
ADVOGADOS
: ELIENE BRITO DE VASCONCELOS - CE006216
PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
INTERES.
: DANIEL BRAMBATI MAIA
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: INACIO ERASMO NETO
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: ALEX GOMES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. REJEIÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51300273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fb257ac0-e3ff-4c91-974c-03d1eccaee21

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que rejeitou
os embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente os fundamentos necessários à solução das
questões, não sendo caso de omissão.
5. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do trânsito em
julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ,
Min. Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
14/2/2023
23/2/2023
HC n. 744.901/DF, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/12/2022
.
21/12/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fb257ac0-e3ff-4c91-974c-03d1eccaee21

Documento eletrônico VDA51300273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: fb257ac0-e3ff-4c91-974c-03d1eccaee21

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740278 - CE (2024
/0338565-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CRISTIANO PACCIORI
ADVOGADOS
: ELIENE BRITO DE VASCONCELOS - CE006216
PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
INTERES.
: DANIEL BRAMBATI MAIA
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: INACIO ERASMO NETO
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: ALEX GOMES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. REJEIÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão que rejeitou
os embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente os fundamentos necessários à solução das
questões, não sendo caso de omissão.
5. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do trânsito em
julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ,
Min. Rel. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
14/2/2023
23/2/2023
HC n. 744.901/DF, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/12/2022
.
21/12/2022
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra
CRISTIANO PACCIORI
acórdão da Quinta Turma que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, sob o
fundamento de ausência de vício no julgado (e-STJ, fls. 4398-4402).
Nas razões, a defesa reafirma que o acórdão embargado contém omissões e
contradições, especialmente ao não enfrentar questões essenciais suscitadas, como as nulidades
absolutas ocorridas no curso processual, a violação de normas processuais de ordem pública e a
ausência de fundamentação idônea no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão da falta de acesso integral
às mídias das interceptações telefônicas, da disponibilização tardia da decisão autorizadora e da
utilização de transcrições não periciadas, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa (e-
STJ, fls. 4441-4447).
Requer assim o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e
modificativos, para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo a nulidade
absoluta desde a resposta à acusação, com a consequente anulação da condenação e a absolvição
do embargante. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da condenação pelo
crime de associação para o tráfico ou, ainda, que eventual rejeição dos embargos seja
fundamentada ponto a ponto, sob pena de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (e-
STJ, fls. 4447-4448).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Como já mencionado, não se vislumbra omissão, conforme apontado pelo
embargante.
Para uma melhor apreciação, segue trecho do acórdão de fls. 4400-4402 (e-STJ):

“Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

'Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.'

Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não
se prestam, portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:
[...]
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra omissão, conforme apontado
pelo embargante.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 4277-4282):
'[...]
Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou argumentos
capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos
arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, estando também em sintonia
com a Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente
mediante a interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em
determinados casos o exercício da sustentação oral.
Nesse sentido:
[...]
Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido pelos
óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ em mais de um ponto e 284 do STF. Entretanto, a
parte agravante deixou de impugnar adequadamente os referidos fundamentos.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não
é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926
/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
, grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016
28/10/2016
Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local.
Ilustrativamente:
[...]
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 /STJ.
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
É inviável o debate acerca da contrariedade a dispositivos da CR/88 em sede de
recurso especial, uma vez que não compete a esta Corte Superior o seu enfrentamento,
sob pena de usurpação da competência do STF.
No ponto:
[...]
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto, ao agravo regimental.'

Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência
de vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
Por fim, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
). Com efeito, não há necessidade de resposta
08/06/2016
15/06/2016
a cada afirmação específica. "
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Ademais, é importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão". (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação
08/06/2016
15/06/2016
específica.
Por fim, observo do trâmite processual que a ora embargante insiste em argumentos
já analisados, apresentando embargos com a mesma finalidade, o que configura abuso no direito
de recorrer.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS NOS RECURSOS ANTERIORES. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. [...]. III - Da análise dos
autos, constata-se que o recorrente tem se valido da interposição/oposição de diversos
expedientes processuais e recursais - agravo regimental no agravo em recurso
especial e 03 (três) embargos de declaração, bem como de outras petições -, sem
qualquer fundamentação jurídica apta a alterar as razões de decidir apresentadas no
âmbito desta eg. Corte Superior, a traduzir nítido caráter protelatório e manifesto
abuso do direito de recorrer. IV - Nos termos da jurisprudência consolidada no
âmbito deste Superior Tribunal, "a interposição descabida de recursos configura
abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do
feito e sua baixa" (AgRg nos EDcl na Pet n. 14.136/SP, Corte Especial, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
). Embargos de declaração rejeitados,
05/08/2021
com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos". (EDcl
Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2023
23/2/2023

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES
QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP.
REDISCUSSÃO.
SEGUNDA
APELAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REVER
ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS
E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. [...]. 3. A
sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar
no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação
defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que
há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro
de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no
AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
) 4. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC n.
16/3/2022
744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/12/2022
21/12/2022
Ante o exposto,
os embargos de declaração e determino a imediata
r eito
ej
certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:31
Código de Controle do Documento: 9693fc8b-faa7-4e82-804a-28e248373777

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0338565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.740.278 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00120875020178060001 00133510520178060001 00144001820168060001
00184054920178060001 00191818320168060001 00194318220178060001
00200406520178060001 00201526820168060001 00224148820168060001
00282669320168060001 00321826720188060001 00321843720188060001
00321852220188060001 00321860720188060001 00331117120168060001
00341908520168060001 00347173720168060001 00381617820168060001
00434271220178060001 00441783320168060001 00443723320168060001
00462777320168060001 00478322820168060001 00500693520168060001
00515417120168060001 00718704120158060001 00733947320158060001
0073394732015806000100733886620158060001 00735592320158060001
00736718920158060001 00741057820158060001 00741074820158060001
00748099120158060001 00748107620158060001 00748116120158060001
01156786220168060001 1156786220168060001
115678622016806000100321826720188060001 120875020178060001
133510520178060001 144001820168060001 184054920178060001
191818320168060001 194318220178060001 200406520178060001
201526820168060001 224148820168060001 282669320168060001
3101452015 321826720188060001 321843720188060001
321852220188060001 321860720188060001 331117120168060001
341908520168060001 347173720168060001 381617820168060001
434271220178060001 441783320168060001 443723320168060001
462777320168060001 478322820168060001 500693520168060001
515417120168060001 718704120158060001 733947320158060001
73394732015806000100733886620158060001 735592320158060001
736718920158060001 741057820158060001 741074820158060001
748099120158060001 748107620158060001 748116120158060001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVANTE
: DANIEL BRAMBATI MAIA
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
ADVOGADOS
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
AGRAVANTE
: INACIO ERASMO NETO
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
C54224549890:01280;0@
2024/0338565-1 - AREsp 2740278 Petição : 2025/0085210-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:04
Código de Controle do Documento: 0EB23A77-69A6-4524-A517-9AB91D011EC3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0338565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.740.278 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
ADVOGADOS
: SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
AGRAVANTE
: CRISTIANO PACCIORI
ADVOGADOS
: ELIENE BRITO DE VASCONCELOS - CE006216
PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
ADVOGADA
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
ADVOGADOS
: SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
AGRAVANTE
: ALEX GOMES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: IVANDO DA SILVA
CORRÉU
: RACHIDY SARQUIS JEREISSATI
CORRÉU
: LAZARO SIDNEI DA SILVA SOUSA
CORRÉU
: SILAS LIMA MARQUES
CORRÉU
: ALDENORA GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVA DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO PACCIORI
ADVOGADOS
: ELIENE BRITO DE VASCONCELOS - CE006216
PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
ADVOGADA
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
ADVOGADOS
: SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: JOSÉ CARLOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
INTERES.
: DANIEL BRAMBATI MAIA
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
ADVOGADOS
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: INACIO ERASMO NETO
ADVOGADOS
: PAULO CLAYTON NIGRI - CE010631
JOSÉ OLIVEIRA DE BRITO FILHO - CE009096
FRANCISCA BASTOS OLIVEIRA DE BRITO - CE021267
ADVOGADA
: LUMA MARIA MARQUES CAVALCANTE - CE028511
ADVOGADOS
: SARAH SUZYE OLIVEIRA DE MELO - CE039281
DEBORA SUZAN OLIVEIRA DE MELO - CE032187
INTERES.
: ALEX GOMES NOGUEIRA
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
CERTIDÃO
C54224549890:01280;0@
2024/0338565-1 - AREsp 2740278 Petição : 2025/0085210-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:04
Código de Controle do Documento: 0EB23A77-69A6-4524-A517-9AB91D011EC3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0338565-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.740.278 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54224549890:01280;0@
2024/0338565-1 - AREsp 2740278 Petição : 2025/0085210-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:04
Código de Controle do Documento: 0EB23A77-69A6-4524-A517-9AB91D011EC3